Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 50641425, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator